Tribunal: TJPA
Processo: 0818153-81.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818153-81.2023.8.14.0000

PACIENTE: WILLEN PEREIRA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006
. PRISÃO PREVENTIVA.

ILEGALIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS E DA

INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONHECIMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. INCABIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO,

DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
As teses levantadas pela defesa que envolvem dilação probatória não cabem análise em sede de
habeas corpus.

2. A custódia da paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Ressalto que
o paciente foi encontrado com 40 (quarenta) papelotes de substância entorpecente conhecida como cocaína, bem como pelo fato de que responde a diversos processos penais.

3.
Deste modo, incabível a revogação da prisão preventiva do paciente, pois perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a sua custódia cautelar, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

4.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem e, nesta extensão, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida em quinze de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,
15
de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar em favor de
WILLEN PEREIRA PANTOJA
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tailândia/PA.

Consta da impetração que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão de ter sido expedido um
decreto de prisão baseado em provas ilícitas - nulidade da busca domiciliar realizada sem autorização policial e no período noturno.

Aduz ainda, o impetrante, a
ausência de fundamentos do decreto preventivo
que se baseou somente na gravidade abstrata do delito, nos depoimentos isolados das testemunhas, bem como, pelo fato de o paciente responder a outras ações penais (reiteração delitiva).

Acrescenta que a quantidade de substância entorpecente encontrada deve ser considerada ínfima.

Pugna, por fim, pela
concessão liminar da ordem
, determinando-se a revogação do mandado de prisão expedido contra o paciente, com a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Pleiteia por
sustentação oral
do feito.

A liminar foi indeferida em 20/11/2023.

O Juiz
a quo
, em 30 de novembro de 2023, através do Ofício nº 68/2023-GJ, esclareceu que:

“(...) O paciente WILLEN PEREIRA PANTOJA, vulgo “escobar” foi preso em flagrante no dia 14/05/2023, por volta das 21:30 horas, após a autoridade policial, que estava em ronda pelo bairro Arboreto, avistou o paciente WILLEN PEREIRA PANTOJA, vulgo “escobar” e, como era de conhecimento da GU acerca da existência de um mandado de prisão em nome de Willen, uma vez que está sendo acusado de homicídio duplo, fora realizada a abordagem. Em busca pessoal foram encontrados 40 (quarenta) papelotes de substância similar ao entorpecente conhecido por OXI.

A audiência de custódia ocorreu no dia 16/05/2023.

Em audiência, foi realizada a homologação da prisão em flagrante, assim como sua conversão em prisão preventiva (ID 92908133)

O IPL foi concluído em 24/05/2023.

O Ministério Público ofereceu denúncia em 31/05/2023 (ID 93957402).

Decisão determinando a notificação do acusado em 01/06/2023 (ID 94056774).

A Defesa prévia de Willen foi apresentada em 12/06/2023 com pedido de liberdade provisória.

Manifestação ministerial desfavorável à revogação da prisão preventiva de Willen em 23/06/2023.

Decisão recebendo a denúncia, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 22/08/2023 às 12h e negando o pedido de liberdade provisória (ID 95459825).

Novo pedido de liberdade provisória apresentada pela defesa em 04/07/2023 (ID 96186111).

Manifestação ministerial desfavorável à revogação da prisão preventiva de Willen em 11/07/2023.

Decisão rejeitando o pedido de revogação da prisão preventiva de Willen em 29/08/2023.

Realização da audiência de instrução e julgamento em 23/08/2023.

Novo pedido de liberdade provisória apresentada pela defesa em 03/11/2023.

Manifestação ministerial desfavorável à revogação da prisão preventiva de Willen em 14/11/2023.

Decisão rejeitando o pedido de revogação da prisão preventiva de Willen em 20/11/2023. (...)”.

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, opina pelo conhecimento e
denegação
da ordem.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão do
constrangimento ilegal em razão das provas ilícitas e da nulidade da busca domiciliar realizada sem autorização policial e em horário noturno.

Alega
ausência de fundamentos para a decretação da prisão preventiva.

Inicialmente quanto a
ilegalidade na

produção de provas
,
observo que a tese levantada pela defesa, envolve dilação probatória, não cabendo em sede de
habeas corpus
.

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.346/2006. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIA ELEITA INADEQUADA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Em sede de habeas corpus, discussão quanto ao aprofundamento das provas quando há flexibilidade e necessidade de valoração do conjunto probatório.
Somente se a situação fosse totalmente cristalina é que se poderia admitir o reconhecimento de ilegalidade no ingresso na residência, contudo, esta situação não representa o que ocorre no caso concreto;

2. Ademais, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade; 3. Ordem de Habeas Corpus não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(12739986, 12739986, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2023-02-14, Publicado em 2023-02-24).

Quanto a
nulidade da busca domiciliar sem autorização e em horário noturno
, não há que prosperar.

Ocorre que não houve a alegada invasão, pois conforme consta dos autos, o paciente foi visto em via pública pelos policiais militares e, como estava com mandado de prisão, foi abordado. Após busca/revista pessoal, foram encontrados 40 (quarenta) papelotes de oxi.

Dessa maneira,
não conheço dos pedidos
.

Já quanto a alegação de
ausência de fundamentação da prisão preventiva
, vejo que não merece guarida.

Como cediço, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

No caso em apreço, o juízo inquinado coator manteve a prisão preventiva do paciente ancorado na seguinte motivação
:

“(...)
Da análise acurada dos autos, entendo, que permanecem os requisitos legais para manutenção da custódia cautelar, vez que não vislumbro que os depoimentos isolados de algumas testemunhas, possam ser considerados fatos novos capazes de fundamentar o relaxamento da prisão.

Pelo contrário, continuam vigentes as razões que ensejaram o decreto preventivo, existindo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como a
necessidade de garantia da ordem pública e aplicação penal
, consoante expendido em decisão anterior.

Rememoro, que
o acusado, possui registros em sua certidão de antecedentes criminais, inclusive, pela prática do mesmo delito, ora apurado, o que corrobora a necessidade de garantia da ordem pública, de modo a evitar a reiteração delitiva
(ID nº 96186115).

(...)

Ademais, denoto, que não há de se falar em excesso de prazo ou constrangimento ilegal, uma vez que o processo está em regular andamento, dentro de um prazo razoável de duração, já em fase de alegações finais, ocasião em que será analisado todo o contexto fático probatório em sua integralidade.

Isto posto, INDEFIRO pedido de REVOGAÇÃO DA PRISO PREVENTIVA, formulado em favor de WILLEN PEREIRA PANTOJA, por entender ser necessária a manutenção da custódia preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (...)
”.

Verifica-se, da decisão acima transcrita, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia da paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Ressalto que
o paciente foi encontrado com 40 (quarenta) papelotes de substância entorpecente conhecida como cocaína, bem como pelo fato de que responde a diversos processos penais.

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública
e
aplicação da lei penal
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

Os fatos por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente, pois, apesar de a quantidade de drogas apreendida não ser das mais elevadas, teria sido flagrado logo após a concessão de liberdade provisória em outro processo, aberto pelo cometimento de delito da mesma natureza, o que demonstra sólido risco de reiteração delitiva, sendo fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, ante evidente risco ao meio social, conforme o entendimento desta Corte de Justiça. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 549.829/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

Colaciono brilhante entendimento do Procurador de Justiça:
“(...)
ao contrário do alegado pelos impetrantes, a medida segregatória restou sobejamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, notadamente o fumus comissi delicti, extraído da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria, e o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública e aplicação penal. Posto isso, estando as aludidas decisões devidamente lastreadas nos permissivos legais acima declinados, não há que se falar em falta de fundamentação idônea ou dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, inexistindo, dessa forma, o constrangimento ilegal aduzido na inicial. (...)”.

Convém frisar, ainda, que não vislumbro a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, insculpidas no art. 319, do CPPB, em razão de que se revelam inadequadas e insuficientes, sendo a prisão preventiva, neste momento, necessária a adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6º e no art. 312,
caput
, ambos do Código de Processo Penal.

Deste modo, incabível a revogação da prisão preventiva do paciente, pois perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a sua custódia cautelar, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço em parte da ordem, e nesta extensão
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,
15
de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 18/12/2023